Tribunal: STF
Processo: RHC 115312
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-02-26
Data de publicação: 2013-02-26

Ementa:
Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDREAL. NÃO OCORRÊNCIA. DEMOSTRADO INTERESSE DA UNIÃO E DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ect. ART. 109, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TRANCAMENTO PARCIAL DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE DE SESSÃO DE JULGAMENTO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA. MAGISTRADO QUE DECLAROU-SE HABILITADO A VOTAR. PRECEDENTE. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O acórdão ora atacado está em perfeita consonância com o entendimento firmado por esta Corte, no sentido de que “a competência da Justiça Federal, em matéria penal, só ocorre quando a infração penal é praticada em detrimento de bens, serviços ou interesse da União”(HC 107.156/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia).



    II – No caso sob exame, está caracterizado que o suposto crime foi praticado em detrimento dos serviços e interesse da União e de uma de suas empresas públicas, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT, nos termos do art. 109, IV, da Constituição Federal.



    III – Não há falar em trancamento da ação penal que tramita no TRF da 4ª Região em relação aos fatos ocorridos em 2002, uma vez que, conforme destacou o próprio órgão julgador, a denúncia recebida refere-se apenas aos fatos ocorridos no período de 2004 a 2006.



    IV – Não há violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa na sessão de julgamento que recebeu a denúncia, porquanto o juiz convocado, embora ausente nas sustentações orais, declarou expressamente que estava preparado e habilitado para proferir voto, nos termos do Regimento Interno do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Precedente.



    V – Recurso ordinário em habeas corpus improvido.